Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP). Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 16 anos de reclusão. Regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Periculosidade in concreto e garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Impetração admitida; ordem denegada.